Tribunal: TJSP
Processo: 1026548-36.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Apelação – Ação de indenização instruída em contrato de prestação de serviços de desenvolvimento de software de gestão empresarial – Prova pericial – Possibilidade de aprofundamento da perícia em ambiente de teste temporário para análise do backup do sistema de informática da autora – Conclusão pericial que pode dirimir dúvida ainda existente sobre a efetiva conclusão do contrato Cerceamento

Ementa:
Apelação – Ação de indenização instruída em contrato de prestação de serviços de desenvolvimento de software de gestão empresarial – Prova pericial – Possibilidade de aprofundamento da perícia em ambiente de teste temporário para análise do backup do sistema de informática da autora – Conclusão pericial que pode dirimir dúvida ainda existente sobre a efetiva conclusão do contrato Cerceamento de defesa configurado – Recurso provido para, anulada a sentença, determinar o prosseguimento do feito.